Tribunal: TJDFT
Processo: 0717924-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO. SENTENÇA. COLETIVA. ABATIMENTOS. CRÉDITOS. LEI 8.088/90. PROAGRO. POSSIBILIDADE. VEDAÇÃO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DEVOLUÇÃO. INCIDENCIA. VALORES. DESEMBOLSADOS PELO DEVEDOR. ATUALIZAÇÃO. TAXAS. PACTUADAS. TÍTULO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA. LIMITES. LAUDO. PERICIAL. HOMOLOGAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

1. O título executivo judicial liquidando não impõe impedimento algum aos abatimentos decorrentes do PROAGRO e da Lei 8.066/90, posto que a condenação está limitada ao que foi efetivamente pago a maior pelo mutuário. Entendimento em sentido contrário acarretaria enriquecimento sem causa, uma vez que a parte liquidante receberia valores a título de diferença de correção monetária de quantias que não foram efetivamente desembolsadas.

2. A sentença liquidanda estabeleceu com clareza os limites da condenação dos réus da ação originária, impondo-lhes a obrigação de pagar as diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidas monetariamente; e fixar juros de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) até a data em que passou a vigorar o Código Civil de 2002, momento em que o percentual foi majorado para 1% (um por cento).

3. O laudo pericial contábil produzido pelo expert deve se limitar a aplicar os índices determinados no título liquidando e proceder os abatimentos devidos, não havendo quaisquer motivos para o cálculo de juros de mora e correção monetária por índices diversos dos constantes da sentença coletiva.

4. Foi negado provimento ao recurso.